Tribunal: TJMT
Processo: 1012142-24.2023.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012142-24.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MAURO AFONSO DA SILVA BORGES - CPF: 165.486.908-26 (RECORRIDO), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA - CPF: 049.721.811-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
. IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. VALOR. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 300237925 - reclamação no 1012142-24.2023.8.11.0004 –
Juizados Especiais De Barra Do Garças
), que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso, apenas quanto aos honorários de sucumbência e manteve a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 58.100,00 (
cinquenta e oito mil e cem reais
), a título de astreintes.

- da situação fática.

A decisão de id.

218058652, foi prolatada nos seguintes termos:

“...DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
para o fim específico de determinar à empresa requerida que, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, promova os atos necessários à regularização do fornecimento de energia elétrica em favor do autor, sob pena de multa no importe de R$ 100 (cem reais) por hora de atraso no cumprimento desta ordem.
..”

Ato posterior, a liminar foi confirmada em sentença (
id. 218058669
).

“...

CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência concedida ao ID 137503191, a fim de que a requerida regularize a tensão da rede elétrica na unidade consumidora do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). .
..”

As astreintes tornam-se exigíveis quando a liminar que as fixou for confirmada por sentença ou acórdão com caráter definitivo, desde que o respectivo recurso interposto não seja recebido com efeito suspensivo. A multa incide, todavia, desde a data da decisão interlocutória que a estabeleceu.

No caso, a liminar concedida (
id.

218058652
) fixou multa diária de R$ 200,00 (
duzentos reais
),
sob pena de multa no importe de R$ 100 (
cem reais
) por hora de atraso no cumprimento desta ordem.

Embora a Recorrente alegue ter realizado reparos antes da determinação judicial, os documentos colacionados demonstram a persistência da falha na prestação do serviço, notadamente a oscilação do fornecimento, com necessidade de nova intervenção em 2/3/2025. Assim, restou caracterizado o descumprimento da ordem judicial, permanecendo o consumidor submetido à continuidade do vício, o que justifica a incidência das astreintes.

- da multa astreinte.

A multa astreintes, de caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório, visa compelir o devedor a cumprir sua obrigação de fazer ou não fazer, determinada em decisão judicial, não podendo ser indefinida (
valor/tempo
), sob pena de enriquecimento sem causa. E mais, além de não ocorrer a preclusão sobre o tema, no arbitramento, o Magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (
art’s 536 e 537 do CPC
). Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no REsp 1.478.193/RN - rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 1/3/2017
); (
STJ - AgInt no AREsp n. 1.914.727/PE – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 5/12/2022 - DJe de 9/12/2022
);
(STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.993.104/SP – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 27/3/2023 - DJe de 31/3/2023).

Nesse sentido:

“Enunciado 144/FONAJE: A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora

deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor
.”
Grifei.

Deste modo, considerando o valor da obrigação, o desatendimento às determinações judiciais e a sua repercussão processual,
tenho que o valor arbitrado na sentença se mostra desarrazoado.

Neste caso, nos termos do art. 537, I, do CPC, reconheço o valor da multa em R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), como razoável e proporcional ao descumprimento e prejuízo experimentado, no caso concreto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para revisar o valor da multa astreinte, fixando-a em R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais
), mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025